Tribunal: STF
Processo: Rcl 69825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Mais Saúde Brasil Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – TRT23 na Ação Trabalhista 0000161-32.2023.5.23.0036, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] o Reclamado (Reclamante na ação trabalhista) que foi contratado para trabalhar para a Reclamante a partir de 29/09/2021, para exercer a função de técnico em enfermagem, recebendo R$ 175,00 por plantão de 12 (doze horas de serviço, perfazendo uma média de R$ 2.625,00, tendo trabalhado até 09/12/2022.



    A presente Reclamante (Reclamada na ação trabalhista) admite a prestação de serviços por parte do Reclamado, porém na condição de trabalhador autônomo, e, para isso, juntou aos autos, visando comprovar suas alegações, dentre outros, o "contrato de credenciamento para prestação de serviços de home care" firmado entre as partes.



    Cumpre ressaltar que o Reclamado é maior de idade, lúcido e orientado, inexistindo, deste modo, qualquer vício no contrato firmado entre as partes visto que, por livre e espontânea vontade, este assinou o contrato e prestou serviços, na qualidade de autônomo, para a Reclamante (documento 1, p. 5).



    Aduz que o Tribunal reclamado: 



    [...] acolheu a pretensão do técnico em enfermagem e reconheceu o vínculo de emprego, por entender que estariam presentes todos os requisitos da relação empregatícia, à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, anulando o contrato de prestação de serviços. 



    Contra essa decisão, a Reclamante apresentou Recurso Ordinário, mas o TRT da 23ª Região, negou provimento ao recurso [...]



    Assim a Reclamante, então, interpôs Recurso de Revista sustentando a violação a dispositivos de Lei Federal e da Constituição, amparado em precedentes vinculantes desta Suprema Corte (RE 958.252 e ADPF 324), mas seu seguimento foi denegado pela vice-presidência do Tribunal Regional, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento para destrancar o apelo especial e levá-lo ao TST, que, por sua vez, teve seu provimento negado, estando pendente de decisão o Agravo Interno em que a Reclamante ressalta que o caso representa verdadeira “inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 958.252-RG, em que fixa a Tese de Repercussão Geral nº 725, de caráter vinculante”, o que ofende a norma do art. 927, inciso I, do CPC e os princípios da Legalidade e da Livre Iniciativa, consagrados nos arts. 5º, II, e 170, caput e II, da CF, pelo que está autorizado, ao e fim e a cabo, o processamento do AI/RR (documento 1, pp. 6-7).



    A reclamante ainda sustenta que:



    o trabalhador tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, desde que a modalidade firmada tenha decorrido da AUTONOMIA DE VONTADE, e, portanto, não seja fruto de um consentimento viciado, coagido, o que se amolda perfeitamente à situação retratada nos autos principais, visto que o Reclamado, técnico em enfermagem, maior de idade, lúcido e orientado, livremente firmou contrato de prestação de serviços médicos com a Reclamante, sendo incontroverso ainda que, quando prestou serviços para esta Reclamante, também prestou serviço para outras instituições (documento 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    b) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (documento 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a legitimidade de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista, assim decidiu, no que interessa:



    [...] Na minuta de agravo de instrumento, a reclamada insiste na admissibilidade do seu recurso de revista, sob o argumento de que foi demonstrado o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 896 da CLT. 



    Afirma que “fica clara a violação literal de disposição de lei federal em afronta direta e literal à Constituição Federal, pois, o acórdão regional deliberou de modo diverso do que ficou definido pelo STF em decisão vinculante de repercussão geral (RE 958.252 e ADPF 324), pelo que merece conhecimento a revista, e, no mérito, provimento, para afastar a tese do “princípio da primazia da realidade” do artigo 3º. Da CLT, e, ipso facto, julgar improcedente o pleito de reconhecimento de vínculo empregatício” (pág. 385). 



    Imperioso ressaltar que a indicação de violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, consiste em flagrante inovação recursal, na medida em que não constou das razões de recurso de revista da reclamada, motivo pelo qual não será examinada. 



    Por sua vez, destaca-se, de plano, que se trata de demanda sujeita ao rito sumaríssimo, cuja admissibilidade do recurso de revista está restrita à hipótese de violação literal e direta da Constituição da República ou contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 896, § 9º, da CLT. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso de revista não está fundamentado nas hipóteses dispostas no dispositivo mencionado, de forma que a medida processual revela-se desfundamentada, por falta de enquadramento no permissivo legal. 



    [...]



    Verifica-se, pois, que houve a alegação genérica de violação da Constituição Federal, ressentindo-se o recurso de adequação técnica, pois ausente o dispositivo constitucional específico que a parte entende violado pelo acórdão regional, o que não atende ao disposto no artigo 896, § 1º-A, inciso II da CLT c/c a Súmula nº 221 do TST.



    [...]



    Assim, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (documento 5, pp. 4-5).



    Oportuno, para o deslinde do caso, transcrever trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo TRT23 ao julgar o recurso ordinário:



    Na peça inicial o autor informou que foi admitido em 25/09/2021, na função de técnico de enfermagem, recebendo R$ 175,00 por plantão realizado, cuja média mensal era de R$ 2.625,00, e que ocorreu a rescisão indireta do contrato de trabalho em razão da falta de registro em CTPS, de pagamento das verbas fundiárias e previdenciárias, e também porque a ré reduziu unilateralmente a quantidade de plantões realizados, afetando drasticamente a sua remuneração mensal. 



    [...]



    Ao sustentar que o autor não era empregado, mas que prestou serviços em seu benefício sob outra espécie de vínculo, a ré alegou fato impeditivo do direito obreiro. Por corolário, era seu o ônus de comprovar a ausência dos elementos do vínculo de emprego esculpidos nos artigos da CLT, a teor do que dispõem os artigos 818, da CLT, e 373, II, do CPC. 



    [...]



     Nada obstante a prova oral produzida, ambas as testemunhas não contribuíram com informações decisivas ao deslinde do feito. Isto porque a testemunha patronal é auxiliar administrativo que trabalha na sede da empresa em Rondônia, e sequer tinha contato com os técnicos de enfermagem atuantes em Sinop/MT, enquanto a testemunha obreira, embora cumprisse a mesma função do autor, disse ter encontrado com ele nas trocas de plantões poucas vezes. 



    Verifico, contudo, que a cópia da conversa pelo Whatsapp travada entre o autor e a enfermeira "Mari", responsável pela contratação dos profissionais e pela organização das escalas respectivas, evidencia a ausência de autonomia na prestação de serviços pelo reclamante. 



    Vale esclarecer que o simples fato de haver escala entre os prestadores de serviço não enseja a conclusão de existência de subordinação, na medida em que apenas retrata organização mínima de atendimento aos pacientes, os quais precisam de cuidados em tempo integral.



    Todavia, se, de acordo com a tese da ré, ao obreiro era dada a liberdade e autonomia para escolher quantos plantões daria no mês, o fato de o proprietário determinar a redução de sua escala de plantões de 15 para apenas 6, conforme comprova a conversa trazida aos autos, demonstra de forma clara a existência de subordinação entre as partes, pois, conforme exposto, não foi um decisão do autor ou de ambas as partes, mas uma imposição unilateral pela ré. 



    Ademais, não merece prosperar a tese da ré de que os próprios prestadores de serviços que promoviam as trocas e substituições entre si, no intuito de comprovar suposta ausência de pessoalidade, porquanto a testemunha Valéria afirmou que todas as suas substituições foram feitas por intermédio da enfermeira Mari e nunca diretamente com o reclamante. 



    Registro, por fim, que o fato de o autor ter prestado serviços para outras empresas, ou receber valores variáveis todos os meses, em nada altera a conclusão da existência do requisito de não eventualidade.



     Ante o exposto, não merece reparos a decisão de origem por meio da qual se reconheceu a existência de vínculo empregatício e condenou a ré ao pagamento das verbas dele decorrentes (documento 5, pp. 11-12).



    Depreende-se, da base empírica do acórdão impugnado, que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural (técnico em enfermagem) que trabalhava para a reclamante para prestação de serviços de enfermagem, na modalidade home care.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário do ato reclamado e a Mais Saúde Brasil Ltda., assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços de enfermagem e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (documento 5, p. 28).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou da “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre um técnico de enfermagem (contratado supostamente como autônomo – pessoa natural) e a reclamante (empresa do ramo de serviços de home care).



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador, que exercia a função de técnico de enfermagem “recebendo R$ 175,00 por plantão de 12 (doze) horas de serviço, perfazendo uma média de R$ 2.625,00” mensais (documento 1, p. 6 – grifei).



    Ressalto que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator